Tribunal: TJDFT
Processo: 0704647-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1a VARA cível, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES (SUSCITANTE) E 2a VARA cível, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES (SUSCITADO), AMBAS DA CIRCUNSCRIÇÃO DE SÃO SEBASTIÃO-DF. ação de busca e apreensão. parcelas inadimplidas diversas. ausência de identidade de ações apta a configurar a prevenção e distribuição por dependência. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Câmara Cível centra-se na existência (ou não) de prevenção do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião – DF, diante da distribuição de anterior ação de busca e apreensão envolvendo as mesmas partes e relativa ao mesmo contrato de alienação fiduciária.

II. A distribuição por dependência na forma estabelecida pelo artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, e a consequente prevenção de juízo, pressupõe a propositura de ação idêntica (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido), ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.

III. No caso concreto, conquanto as duas ações de busca e apreensão guardem identificação de partes, causa de pedir próxima e pedido, consubstanciados no contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes e a inadimplência apta a fundamentar a busca e apreensão do veículo, não subsiste identidade em relação à causa de pedir remota (mora de parcelas distintas a lastrear a propositura de cada ação de busca e apreensão).

IV. A divergência na causa de pedir remota desqualifica a identidade de ações apta a estabelecer a prevenção do juízo e a distribuição por dependência, de forma que a propositura de nova ação deve observar a regra geral de distribuição aleatória (Código de Processo Civil, art. 285).

V. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o juízo suscitado (2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião-DF).